Tribunal: TJMT
Processo: 1019778-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thayane Carla Silva de Arruda, em favor de VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO, em face da decretação de sua prisão preventiva, acusado pelo crime tipificado no artigo 33, caput da Lei Federal n. 11.343/06.
Alega que o paciente foi citado em 8/8/2018 para responder por sua defesa e que 12 dias depois o Oficial de Justiça disse nos autos que não localizou a casa em que ele residia e que o endereço estava incompleto.
Afirma que não há que se falar que o paciente tomou rumo ignorado pois ele reside no mesmo endereço e quando citado informou que gostaria de ser defendido pela Defensoria Pública por não ter condições financeiras.
Assevera que nos autos não existem provas de que foram esgotadas as tentativas de localização do paciente e além disso o fato dele se encontrar em local incerto e não sabido não comprova que houve tentativa de se esconder da justiça, esvaziando-se por completo a necessidade do decreto criminal.
Pontua a ocorrência de nulidades, aduzindo que o paciente sofreu constrangimento ilegal da autoridade coatora e deve ser determinado de imediato sua liberdade provisória.
É o breve relatório.
Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, e, numa análise perfunctória, vejo que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Assim, entendo que para melhor decidir a respeito da revogação da prisão preventiva, necessário se faz aguardar as informações da autoridade apontada como coatora para apreciar a liminar, ante a ausência de maiores elementos nos autos que possam formar a convicção do julgador.
Requisitem-se, pois informações necessárias à autoridade indigitada coatora, fixando-se para tanto o prazo de 5 (cinco) dias.
Após o retorno do expediente forense promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Sodalício.
Cumpra-se
Cuiabá, 20 de setembro de 2020
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista